Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701955-48.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYDISON DA SILVA FARIAS AGRAVADO: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleydison da Silva Farias contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 239490700 do processo de referência), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Malibu Construtora e Incorporadora Ltda. e de W Palmerston Administradora Ltda., ora agravadas, processo n. 0724976-61.2024.8.07.0020, indeferiu os pedidos de condenação das rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de expedição de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apuração de responsabilidade criminal. Irresignado, o autor recorre. Em razões recursais (Id 73370877), alega, em síntese, estar configurada litigância de má-fé na conduta processual adotada pelas rés, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. Afirma que as recorridas colacionaram ao feito documentos com indícios de falsidade, ao intento de alterar a verdade dos fatos e conseguir objetivo ilícito. Sustenta haver equívoco no pronunciamento judicial recorrido ao indeferir o seu pedido de inversão do ônus da prova. Assevera estar comprovada nos autos a sua vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, conforme normativa inserta no art. 6, VIII, do CDC. Ao final, requer: a) O conhecimento e o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória de ID 239490700; b) O reconhecimento da LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ das Agravadas, nos termos do artigo 80, II e V, do Código de Processo Civil, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor do Agravante, conforme artigo 81 do CPC; c) A condenação das Agravadas a indenizar o Agravante pelos prejuízos que este sofreu em decorrência da conduta desleal, além do pagamento dos honorários advocatícios e de todas as despesas que efetuou, nos termos do § 3o do artigo 81 do CPC; d) A expedição de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com cópia das principais peças processuais (IDs 218723480, 225516313, 231141186, 234909322, 239490700 e do presente agravo), para a devida apuração da responsabilidade criminal das Agravadas e/ou de seus representantes legais, em tese, pelos crimes de falsidade ideológica e fraude processual (arts. 299 e 347 do Código Penal). e) Deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que incumba às Agravadas o dever de comprovar a regularidade do empreendimento e a ausência de sua culpa exclusiva na rescisão do contrato. Preparo recolhido (Id 73371063). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento. Da inadequação da via eleita. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indefere os pedidos de condenação da parte contrária em litigância de má-fé e de expedição de ofício ao MPDFT. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Enfim, constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, concluo por seu manifesto descabimento. De mais a mais, cumpre ressaltar que, quando da interposição do presente agravo de instrumento, em 28/6/2025, já havia sido prolatada sentença de mérito nos autos originários (Id 240583410 do processo de referência), circunstância que também obsta o conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita para impugnar a decisão interlocutória ora agravada, a qual fora substituída pelo pronunciamento judicial terminativo. 2. Da violação ao princípio da dialeticidade recursal. Alega o recorrente haver equívoco no pronunciamento judicial agravado ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova (art. 6, VIII, do CDC), porquanto comprovada nos autos a sua vulnerabilidade técnica, econômica e informacional. Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a decisão atacada não indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mas sim o pedido de condenação das rés em multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que cabe a parte “que arguir a falsidade de documento ou de preenchimento abusivo o ônus de provar sua inveracidade (art. 429, I, do CPC)”. É manifesta, portanto, nesse particular, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, o agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu o recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora